Tribunal: TJBA
Processo: 8028809-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028809-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

APELADO: ROSANA FERRER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação revisional cumulada com repetição de indébito, reconheceu abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de financiamento de veículo e determinou sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, mantendo, contudo, a capitalização mensal. O banco recorre, pleiteando a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o princípio pacta sunt servanda para reduzir taxa de juros remuneratórios livremente pactuada e próxima à taxa média de mercado; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros expressamente prevista em contrato celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001; (iii) estabelecer a possibilidade de repetição do indébito em razão da alegada abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297/STJ), permitindo revisão de cláusulas abusivas, mas a taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade (Súmula 596/STF).

4.
A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida a partir da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, considerando as circunstâncias concretas. No caso, as taxas contratadas (2,23% a.m. e 30,34% a.a.) não superam significativamente a média de mercado à época (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), inexistindo abuso.

5.
A capitalização mensal de juros é admitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ), como verificado no contrato.

6.
Ausente a cobrança de encargos ilegais ou indevidos, não há direito à repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8028809-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e como apelad
a

ROSANA FERRER DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente